Tribunal: TJSP
Processo: 1518861-18.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa de Itamar Gabriel Souza, contra a sentença que o condenou a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão pela prática de tráfico de drogas, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa.
A Defesa pleiteia a absolvição por

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa de Itamar Gabriel Souza, contra a sentença que o condenou a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão pela prática de tráfico de drogas, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa.
A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) a comprovação da materialidade e autoria do crime.
III. Razões de decidir
4. A materialidade delitiva é inegável, confirmada por laudos periciais e apreensões.
5. A autoria foi devidamente demonstrada, com depoimentos de policiais que presenciaram a conduta do réu.
6. A quantidade de drogas apreendidas é incompatível com a posse de um mero usuário, indicando a prática de tráfico.
7. A condição de usuário não exime o réu de responsabilidade penal pela prática de tráfico.
8. As penas foram fixadas acima do mínimo legal, considerando os maus antecedentes e a reincidência do réu, e o regime inicial fechado foi corretamente aplicado.
IV. Dispositivo e tese
9. Nega-se provimento ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença prolatada, tal como lançada.
10. Tese de julgamento: "1. A prova testemunhal de policiais é suficiente para a condenação em tráfico de drogas. 2. A quantidade de entorpecentes apreendidos e o contexto da prisão caracterizam a prática do tráfico, afastando a possibilidade de mero porte".
Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Legislação: Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência: TJSP, Apelação Criminal 1510528-19.2020.8.26.0228, Rel. Machado de Andrade, 10/06/2024.